Tribunal: TJBA
Processo: 8071996-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071996-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIULIO ALVARENGA REALE

AGRAVADO: JOAO PAULO CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS NO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO E POSSE DO BEM MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - Mostra-se viável autorizar o depósito judicial das parcelas nos valores contratados, assegurando-se a posse do bem ao agravante e obstando a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, enquanto pendente discussão judicial sobre os encargos contratuais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
o

8071996-67.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como Agravante,
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como Agravado,
JOÃO PAULO CRUZ SANTOS
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora